Tribunal: TJES
Processo: 0004770-49.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004770-49.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALBER LUIZ COLLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004770-49.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALBER LUIZ COLLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
VALBER LUIZ COLLI
, em face da sentença
oriunda
da 3ª Vara Criminal d
a Serra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática da infraç
ão
pena
l
prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06, à pena de
28
(
vinte e oito
) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia,
em síntese,
que
n
o dia
07
de junho de 20
18
, por volta das 20h40min, na localidade em que reside, o denunciado praticou vias de fato contra sua namorada, Eliene Martins, desferindo-lhe tapas no rosto, puxões de cabelo e chutes.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões
recursais
, formula pleito absolutório por falta de provas.

Contrarrazões
Ministeriais
, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do E. Procurador de Justiça
Sócrates de Souza
, pela manutenção da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, que se restringe a debater as provas de autoria do injusto pena
l
pelo qua
l
foi o apelante condenado.

O recorrente nega
os fatos
,
s
ustenta
ndo
que não houve agressão f
í
sica, psicológica ou moral contra
a vítima
, e
que
foi Eliene que
m
praticou agress
ões
contra
ele,
atirando pedras e outros objetos no local onde o mesmo se encontrava.

A vítima, por
sua vez
, confirma os fatos alinhados na denúncia,
afirmando que:

"(...
)
disse a Valber que não queria que o mesmo toca
sse nela, pois, havia ido até
o encontro do mesmo para se acertar; que Valber entrou na casa e fech
ou
a porta; que a declarante
ficou sentada em um banco do lado de fora da casa por cerca de 20 mi
n que então bateu na porta
de Valber e pediu para que o mesmo abrisse a porta para que eles pude
ssem conversar; que Valber
já abriu a porta e começou a desferir diversos tapas em seu rosto, puxõ
es de cabelo e chutes (...).”

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos.
Omissis
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação 019170000624, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos – Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, 15/08/2022)

Conclui-se, a partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, que res
tou
suficientemente provada a infra
ção
pena
l
. Assim,
p
resentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004770-49.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALBER LUIZ COLLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER. ART. 21, DECRETO-LEI 3.688/41, N/F DA LEI 11.340/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E IMP
ROVI
D
O.

1.
Presentes
elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.
2.

É pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros. Precedentes.
3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.